Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744727-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Acolhido o pedido ID 77682934, no qual o SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA. pediu dilação de prazo para juntada de documentos com objetivo de comprovar sua hipossuficiência financeira para obter gratuidade de justiça, foram apresentados as peças de IDs. 78679695, 78679696 e 78679698. Porém, o balanço apresentado está incompleto, pois dele não é possível constatar o capital social da empresa, não foi contabilizado o estoque, não tem previsão de receita de venda a curto prazo e não considera o ativo não circulante. Por isso, é possível concluir que a empresa tem liquidez alta (ativo líquido) e, consequentemente, pode arcar com valor das custas processuais. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 05 ( cinco) para pagamento dos emolumentos, sob pena de DESERÇÃO. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator